Tribunal: TJSP
Processo: 2238313-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Tema no 987 do E. Superior Tribunal de Justiça foi desafetado em razão da alteração legislativa trazida pela Lei 14.112/20. Possibilidade do juízo das execuções fiscais impor constrição de bens à pessoa jurídica em recuperação judicial. Cabe ao juízo da recuperação

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Tema no 987 do E. Superior Tribunal de Justiça foi desafetado em razão da alteração legislativa trazida pela Lei 14.112/20. Possibilidade do juízo das execuções fiscais impor constrição de bens à pessoa jurídica em recuperação judicial. Cabe ao juízo da recuperação judicial, entretanto, avaliar eventual necessidade de substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, através da cooperação jurisdicional, tal como previsto no art. 7a-B da Lei 11.101/05. Precedentes. Recurso desprovido.